Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISIVOS DE IMÓVEL. OMISSÃO. ART. 1.022, CAPUT, DO CPC. VICÍOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão (i) reconhecer a omissão nos presentes embargos sob os argumentos utilizados no acórdão em comparação ao entendimento recente do STJ, no sentido de que é possível penhorar direitos de imóvel objeto de alienação fiduciária, em dívida propter rem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. O aresto elucidou que não se afigura possível a penhora do bem em questão, objeto de alienação fiduciária e o seu subsequente encaminhamento a leilão, porquanto esse bem não integra o patrimônio da parte devedora, de modo que, conforme a decisão agravada, deve-se penhorar apenas os direitos aquisitivos.
5. O acórdão trouxe robusta e recente jurisprudência, inclusive citando o STJ, em que se corrobora o entendimento de que não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, ainda que o crédito exequendo tenha natureza propter rem.
6. Não se vislumbra qualquer omissão relevante no julgamento, porquanto a matéria foi adequadamente enfrentada, ainda que não tenha sido conduzida de acordo com a interpretação defendida pelo embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.